Tribunal: CARF
Processo: 10783.721624/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721624/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.070 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOVENTINO FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-47.242 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fl.24).
“Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 3/7, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$10.502,09, sendo de imposto suplementar, o valor de R$5.167,85, e o restante referente aos
acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF - DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar de
R$835,96, conforme demonstrativo à fl. 6. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 4/5, foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no total
de R$18.792,17, sob a justificativa: “glosa das despesas com a Unimed por falta de documento
que discriminasse os beneficiários do plano de saúde; os recibos de Mário Luiz Constantino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721624/2011-19
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721624/2011-19

Coelho não informam o paciente e o endereço do profissional e os de Thiago Barbosa Gusmão
não informam o endereço profissional”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2,
instruída com o(s) elemento(s) de fl(s). 9/18. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que está questionando apenas o valor de R$15.091,52; para tanto, está oferecendo
declaração dos profissionais Thiago Barbosa Gusmão e Mário Luiz Constantino Coelho. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Inicialmente, cumpre esclarecer que a contribuinte não contesta parte da glosa da
dedução a título de despesas médicas com a Unimed, no valor de R$3.700,65, caracterizando
matéria incontroversa, sobre a qual este relator não se manifestará, impondo a cobrança imediata
da exigência tributária correspondente, ou seja, imposto suplementar, não litigioso, no valor de
R$1.017,68, e respectivos acréscimos legais.
Sobre a dedução indevida a título de despesas médicas mister se faz transcrever a
legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor pleiteado como
despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem ser fornecidos por estabelecimentos de saúde ou
profissionais elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos II e III,
anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica,
relacionados no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação: 1) do
responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se vincular a
dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de pagamento, no caso
de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada uma das parcelas; 4) da data da
emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de serviço médico realizado; 6) do
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721624/2011-19

beneficiário do serviço, o próprio contribuinte, dependente ou terceiro; e 7) do emitente do
documento: no caso de pessoas jurídicas, nome, endereço, CNPJ e a identificação e assinatura da
pessoa responsável pela emissão do documento; no caos de pessoa físicas, nome, endereço e
CPF e respectivo registro de habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da matéria
assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora
e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da
base de cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o documento
hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos anteriormente elencados;
caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos sem as exigências da lei tributária
ficam sujeitos às suas desconsiderações.
Com base nisso, então, passa-se ao exame dos documentos que instruíram a
impugnação apresentada, apensados a fls. 9/18.
O documento de fl. 9, emitido pela Unimed comprova a despesa médica para o
contribuinte, no valor de R$4.591,52, devendo, pois, ser restabelecida a dedução correspondente.
Na declaração de fl. 12, supostamente emitida por Thiago Barbosa Gusmão,
embora traga a informação exigida pela autoridade fiscal, foi aposta uma assinatura diferente
daquela aposta no recibo de fl. 13, dando a entender terem sido tais documentos subscritos por
pessoas diferentes, logo, há de ser mantida a glosa da dedução correspondente, no valor de
R$6.500,00.
Já a declaração de fl. 14, emitida por Mário Luiz Constantino Coelho, traz as
informações faltantes nos recibos de fls. 15/18, e não havendo notícia nos presentes autos de que
a autoridade revisora tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo
declarante a efetiva realização das despesas médicas pleiteadas como dedução, em especial, a
efetividade dos pagamentos correspondentes, não há alternativa para este relator senão a de
restabelecer a dedução sob análise, no valor de R$4.000,00, a teor do disposto no art. 80 do
RIR/1999.
Cumpre, contudo, esclarecer ao interessado que o fato de não terem sido
detectados quaisquer indícios de que os pagamentos referentes às despesas médicas ou não
ocorreram ou foram inferiores aos valores expressos nos recibos correspondentes, não cria óbices
legais para futuras averiguações que, logrando êxito em demonstrar a inexatidão dos elementos
apresentados pelo contribuinte, darão lugar à penalização dos responsáveis com base no artigo 1o
da Lei no 8.137/1990, que trata de crimes contra a ordem tributária.
Em face do exposto, é de se excluir da exigência tributária tão somente o imposto
suplementar no valor de R$2.362,67 [(R$4.591,52 + R$4.000,00) x 27,5%], e respectivos
acréscimos legais.
Voto, pois, no sentido de considerar procedente em parte a impugnação de fl(s). 2.
“
Ciente do acórdão da DRJ em 06/12/2013, o contribuinte, em 15/01/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721624/2011-19

comprovadas pelos documentos anexos ao recurso e que ambas as assinaturas do profissional
Thiago Barbosa Gusmão são válidas conforme reconhecimento das mesmas em cartório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados pelo profissional médico Thiago Barbosa Gusmão
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados, no valor de R$ 6.500,00, são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.070 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721624/2011-19

apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
No caso em análise, após o julgamento da impugnação, a única pendência
apontada na instância ad quo foi a diferença observada nas assinaturas do profissional no recibo
e na declaração trazidos. Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o interessado esclarece que
ambas as assinaturas são legítimas, e para comprovar reapresenta ambos os documentos com as
assinaturas reconhecidas em cartório (fls. 43 e 45).

Diante dos esclarecimentos prestados e da comprovação trazida, deve-se acatar a
dedução da despesa em comento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original